Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor acusado de homicídio qualificado, visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada em 07.04.2025 e reiteradamente mantida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Pedido apresentado sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta apta a justificar sua manutenção;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo ou demora imputável ao Poder Judiciário que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e as que mativeram a prisão preventiva do paciente apresentam fundamentação concreta, baseada na materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria, comprovados por diversos elementos informativos, como laudos periciais, relatório policial, fotos, mídias e testemunhas.
4. A extrema violência empregada no homicídio, cometido mediante socos, chutes, pauladas e pedradas por dois agentes, revela elevada periculosidade e gravidade concreta, justificando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
5. O histórico de fuga do paciente logo após o crime, registrado em relatório policial, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e reforça o periculum libertatis.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP.
7. O processo tramita dentro de prazo razoável, conforme marcos processuais detalhados, inexistindo desídia do Juízo ou atraso injustificado, sobretudo diante da necessidade de oitiva de duas testemunhas remanescentes e da determinação de condução coercitiva de uma delas. Excesso de prazo não detectado.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.